Tribunal: CARF
Processo: 10865.002365/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002365/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.641 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JACKSON DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PREVENIR LITÍGIO.
ESCRITURA PÚBLICA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
Não se confunde com pagamento de indenização por dano moral ou material à
saúde o preço pago em transação extrajudicial pela renúncia à pretensão
duvidosa de direito material, pela assunção da obrigação de não exercício do
direito de ação judicial e pela entrega de certidão do arquivamento de
procedimento administrativo provocado ou dado início pelo trabalhador junto
ao Ministério Público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110/124) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 91/97) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 04/09), no valor
total de R$ 352.425,43, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002365/2009-07
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.641 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002365/2009-07

calendário 2005, por omissão de rendimentos (75%). O lançamento foi cientificado em
03/11/2009 (e-fls. 76/77). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 10/14.
Na impugnação (e-fls. 80/84), em síntese, se alegou:
(a) Verba indenizatória.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 91/97):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ESCRITURA DE TRANSAÇÃO. NATUREZA
JURÍDICA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Rendimento recebido em decorrência de transação extrajudicial realizada com ex-
empregador através de escritura pública, em que restou acordado o pagamento de
“reparação” por serviços prestados e eventuais desgastes e inconvenientes sofridos pelo
contribuinte, caracteriza-se como rendimento tributável. A incidência do imposto
independe da denominação do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
O Acórdão foi cientificado em 17/10/2013 (e-fls. 105/108) e o recurso voluntário
(e-fls. 110/124) interposto em 14/11/2013 (e-fls. 127), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Os art. 5° e 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, foram
observados.
(b) Verba indenizatória. Não há renda (CTN, art. 43). Os valores recebidos com
lastro em escritura pública de transação possuem natureza reparatória em
razão de as partes convencionarem o pagamento e recebimento de valores
com nítida natureza jurídica de indenização reparatória. Por óbvio, a empresa
jamais admitiria o dano ao recorrente. Assim, apesar de certa contradição no
teor do instrumento público, houve o pagamento de indenização reparatória.
A jurisprudência do STJ reconhece a natureza indenizatória da verba recebida
a titulo de dano moral (Súmula STJ n° 398), devendo ser observado o
definido no REsp 1.152.754/CE (RICARF, art. 62-A, caput). A transação é
legal, eis que a legislação não a exclui como meio de receber valores com
caráter reparatório. Logo, o Ato Declaratório PGFN n° 09, de 20/12/2011 não
incide sobre o caso concreto, não se podendo adotar o entendimento restritivo
de que apenas o dano moral pago sob o crivo do Poder Judiciário seria
passível de indenização (Constituição, arts. 5°, II, 37, caput, e 150, I). Sendo
vinculada a atividade de lançamento (CTN, art. 142), devem ser observados
os preceitos legais, bem como os princípios da legalidade, da segurança
jurídica e da boa-fé, uma vez que é lícito aos interessados prevenirem ou
terminarem litígio mediante concessões mútuas (Código Civil, art. 840) e a
jurisprudência não exige que a indenização seja paga sob o crivo judicial.
(c) Provas. Protesta por provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
em especial documentos, perícias, auditoria contábil etc.
É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.641 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002365/2009-07

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/10/2013 (e-fls. 105/108), o recurso
interposto em 14/11/2013 (e-fls. 127) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Verba indenizatória. O recorrente sustenta que o valor pago em transação
extrajudicial vertida em escritura pública teria natureza de indenização reparatória, ainda que
conste da escritura a expressa afirmação de não se reconhecer dano ao recorrente. Assim, apesar
de confessar certa contradição no teor do instrumento público, o recorrente conclui que o valor
pago seria indenização a título de dano moral, a atrair a Súmula STF n° 398 e a tese definida no
REsp 1.152.754/CE, afirmando ainda não ser aplicável o AD PGFN n° 09, de 2011, para se
restringir a não incidência ao dano moral percebido em ação judicial, bem como ofensa a
princípios e regras que invoca.
Absolutamente desnecessária a conversão do julgamento em diligência para a
produção de prova, eis que análise da alegação de o valor pago tratar-se de indenização por dano
moral tem de empreendida diante da Escritura Pública de Transação constante das e-fls. 34/38.
Na cláusula II da escritura (e-fls. 35), consta expressamente que o
FUNCIONÁRIO sustenta “a possibilidade de estar acometido de doença profissional decorrente
do período de tempo ali trabalhado, com sequelas para sua saúde considerada no todo de sua
expressão biopisíquica”.
Na cláusula III, a empresa categoricamente “não reconhece ou admite possa ter
havido qualquer diminuição ou restrição à saúde do FUNCIONÁRIO decorrente do período em
que a ela prestou serviços”.
Na cláusula IV, se especifica quer “o FUNCIONÁRIO se submeteu aos exames
clínicos e laboratoriais que foram julgados úteis e convenientes de acordo com o melhor critério
médico, tendo todos resultado negativos no tocante à possível contaminação por metais pesados
e parcialmente inconclusivos quanto à existência ou não de outra eventual lesão à saúde do
FUNCIONÁRIO, considerada no todo de sua expressão biopsíquica”.
Na cláusula V, a empresa aceita fazer pagamento “em caráter reparatório ao
FUNCIONÁRIO, tendo em vista os anos de serviços a ela prestados, pelos eventuais desgaste e
inconvenientes que afirma e eventualmente possa ter experimentado em sua saúde”.
Na cláusula VI (e-fls. 35/36), afirma-se que “as partes estão justas e contratadas
para concluir transação, nos termos dos arts. 840 e seguintes do Código Civil, sobre a alegada
ocorrência de lesão à saúde do FUNCIONÁRIO em virtude de ter trabalhado para a (...), com o
objetivo específico de prevenir e pôr termo mediante concessões recíprocas a todo e qualquer
litígio entre si existente ou que eventualmente possa surgir em torno da existência ou não de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.641 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002365/2009-07

comprometimento da saúde do FUNCIONÁRIO e, bem assim, no tocante a todas as
reivindicações de caráter indenizatório que a qualquer tempo o FUNCIONÁRIO pudesse, a
qualquer, título, pleitear”.
Na cláusula VII, há o condicionamento de parte pagamento a “entrega e prova,
por certidão, do arquivamento de todo e qualquer procedimento administrativo a que o
FUNCIONÁRIO de maneira direta ou indireta provocou ou deu início perante o Ministério
Público Federal ou Estadual em virtude dos fatos narrados nesta escritura”.
Na cláusula X (e-fls. 37), as partes expressamente “declaram, que não será cabível
o ajuizamento de quaisquer ações para discussão dos temas objeto deste documento ou da
transação aqui contratada e, de modo especial, no tocante ao valor recebido por força da presente
escritura”.
A cláusula V menciona que, em face dos exames e do compromisso da empresa
de agir como fator de harmonia e paz e dos anos de serviços prestados, a empresa acorda fazer
“pagamento de caráter reparatório” “pelos eventuais desgastes e inconvenientes que afirma e
eventualmente possa ter experimentado em sua saúde”.
Note-se que não se repara dano à saúde, mas se paga, como fator de harmonia e
paz, por incertos desgastes e inconvenientes eventualmente experimentados na saúde do
trabalhador.
Nesse sentido, a cláusula III é categórica quanto ao não reconhecimento ou
admissão de dano à saúde do trabalhador, a cláusula IV atesta resultados negativos ou
parcialmente inconclusivos quanto a uma eventual lesão à saúde e as cláusulas VI, VII e X
revelam não o objetivo de indenizar um efetivo dano à saúde, mas o de afirmar a inexistência de
dano físico ou moral e evitar litígio judicial, individual ou coletivo.
A leitura da totalidade da Escritura Pública de Transação revela de forma
inequívoca não ter havido pagamento de indenização por dano moral ou material à saúde física
ou psíquica, mas de preço pago pela renúncia à pretensão duvidosa de direito material, pelo não
exercício do direito de ação judicial e pela entrega de certidão do arquivamento de procedimento
administrativo provocado ou dado início pelo trabalhador junto ao Ministério Público.
Não se confunde com pagamento de indenização por dano moral ou material à
saúde o preço pago em transação extrajudicial pela renúncia à pretensão duvidosa de direito
material, pela assunção da obrigação de não exercício do direito de ação judicial e pela entrega
de certidão do arquivamento de procedimento administrativo provocado ou dado início pelo
trabalhador junto ao Ministério Público.
Diante dessa constatação, é inegável a natureza tributável da verba, caindo por
terra toda a argumentação veiculada nas razões recursais.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital